Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600085-37.2020.6.16.0177
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
25/03/2024
Número: 0600085-37.2020.6.16.0177

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 2
Última distribuição : 26/01/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600085-
37.2020.6.16.0177, que julgou procedente a representação para convolar em definitiva a liminar e
reconhecer que houve irregular postagem utilizando a serviço da campanha dos representados o
site oficial da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, que é custeado com recursos públicos,
servindo de plataforma de ampliação do alcance das páginas de campanha dos representados
perante o FACEBOOK e INSTAGRAM, pelo que aplicou a multa de R$ 5.000,00, cada, aos
representados Ana Lucia Leite Moro Vieira e Partido Democrático Trabalhista (PDT), em razão da
infração do artigo 73, inciso II, da Lei 9.504/90 e ao representado Jorge Gomes de Oliveira Brand,
pelos artigos 73, inciso II; 57-C, §1º, inciso I e §2º, da Lei nº9.504/97, com a aplicação de multas nos
patamares mínimos previstos, no valor total de R$10.000,00(feito anteriormente autuado sob o
mesmo número de classe da decisão que julgou procedente a representação, no qual foi exarado
Acórdão nº 58.388, que conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, rejeitou as preliminares e
deu-lhe parcial provimento. Do referido acórdão proferido pelo TRE/PR foi interposto Recurso
Especial ao TSE que proferiu decisão ID nº 42966920 para conhecer do recurso especial eleitoral e
lhe dar parcial provimento para acolher a preliminar de nulidade, com base no cerceamento de
defesa, determinando o retorno dos autos à origem para que seja oportunizado aos agravantes
apresentar alegações finais no prazo estabelecido na Lei Complementar 64/90. Representação por
conduta vedada e propaganda irregular ajuizada pela Coligação Curitiba Inteligente e Vibrante em
face de Partido Democrático Trabalhista(PDT), Jorge Gomes de Oliveira Brand (Goura) e Ana Moro,
com fulcro no art. 73 e art. 57-C, §1º, II da Lei 9.504/97 c/c art. 22 da LC 64/90, sob alegação, em
síntese, que a página alusiva ao Representado GOURA no site oficial da ALEP até a data de
28/09/2020,ao menos até as 14h,continha dois links que redirecionavam às páginas das redes
sociais FACEBOOK e INSTAGRAM que promovem a candidatura dos Representados à Prefeitura
de Curitiba. Também havia direcionamento a página de promoção da candidatura o link, destinado
a direcionar quem clica do site oficial da ALEP para a página dos Representados no INSTAGRAM
igualmente contendo propaganda eleitoral. Art. 24, VIII, da Resolução TSE n. 23.609/2019.
Informações dos posts: "Outra Curitiba é possível, agora é Goura e Ana, #ao vivo- agora é Goura e
Ana prefeitura de Curitiba. Não somos a nova velha política. Nós somos outra política. Feita de
pessoas para pessoas, unidas pelo sonho de uma Curitiba melhor para todo mundo, Se você
acredita nessa construção coletiva, compartilhe - links na bio! O lançamento da candidatura é hoje
às 19h no Youtube"). RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - DIRECAO
MUNICIPAL (EMBARGANTE)
MARCELA BATISTA FERNANDES registrado(a) civilmente
como MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL registrado(a) civilmente
como GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
JORGE GOMES DE OLIVEIRA BRAND (EMBARGANTE)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL registrado(a) civilmente
como GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES registrado(a) civilmente
como MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
ANA LUCIA LEITE MORO VIEIRA (EMBARGANTE)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL registrado(a) civilmente
como GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES registrado(a) civilmente
como MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
CURITIBA INTELIGENTE E VIBRANTE 25-DEM / 55-PSD / 11-
PP / 40-PSB / 14-PTB / 20-PSC / 33-PMN / 28-PRTB / 23-
CIDADANIA / 10-REPUBLICANOS (EMBARGADA)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
OLIVAR CONEGLIAN (ADVOGADO)
JOSE HOTZ (ADVOGADO)
GUILHERME HENRIQUE TITON HOTZ (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43841496
21/03/2024
22:18
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.284

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600085-
37.2020.6.16.0177 – Curitiba – PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
EMBARGANTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - DIRECAO MUNICIPAL
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
EMBARGANTE: JORGE GOMES DE OLIVEIRA BRAND
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
EMBARGANTE: ANA LUCIA LEITE MORO VIEIRA
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
EMBARGADA: CURITIBA INTELIGENTE E VIBRANTE 25-DEM / 55-PSD / 11-PP / 40-PSB /
14-PTB / 20-PSC / 33-PMN / 28-PRTB / 23-CIDADANIA / 10-REPUBLICANOS
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR0063833
ADVOGADO: OLIVAR CONEGLIAN - OAB/PR0020891
ADVOGADO: JOSE HOTZ - OAB/PR0017276
ADVOGADO: GUILHERME HENRIQUE TITON HOTZ - OAB/PR0093909
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO POR CONDUTA VEDADA. PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. RECURSO ELEITORAL DESPROVIDO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS
CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Nos termos do artigo 275 do Código Eleitoral, os Embargos de Declaração
destinam-se a suprir omissão, corrigir erro material, afastar obscuridade ou
eliminar contradição existente no julgado.

2. Os embargos de declaração não são a via adequada à pretendida revisão
do julgado.

3. Embargos conhecidos e rejeitados.
Num. 43841496 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 21/03/2024 22:18:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032122181824000000042798157
Número do documento: 24032122181824000000042798157
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/03/2024 16:10:24

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 20/03/2024

RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo DIRETÓRIO MUNICIPAL
DE CURITIBA DO PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (PDT/Curitiba), JORGE
GOMES DE OLIVEIRA BRAND e ANA LÚCIA LEITE MORO VIEIRA em face do
Acórdão nº 62.983, que negou provimento ao recurso eleitoral interposto, mantendo
íntegra a sentença exarada pelo Juízo da 177ª Zona Eleitoral de Curitiba/PR, que julgou
procedente a Ação de Representação por postagem irregular no Facebook e Instagram.

Os embargantes alegam que o Acórdão é omisso no que se refere ao cotejo
de fatos e provas com o artigo 96, § 11 da Lei nº 9.504/1997, porque a sanção não se
estende ao partido, salvo quando comprovada a sua participação, o que não ficou
esclarecido na decisão embargada. Ao final, requerem o acolhimento dos embargos, com
efeitos infringentes, para o fim de reconhecer a alegada omissão e prequestionar a
matéria.

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou manifestação (ID 43806451),
opinando pela rejeição dos embargos, por considerar que os argumentos trazidos pelos
embargantes denotam mero inconformismo e não demonstram a ocorrência de nenhuma
das hipóteses de cabimento dos embargos.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de
declaração.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inteiramente aplicável ao
processo eleitoral nos termos do artigo 275 do Código Eleitoral, prevê o cabimento dos
embargos declaratórios, nas seguintes hipóteses:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

Num. 43841496 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 21/03/2024 22:18:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032122181824000000042798157
Número do documento: 24032122181824000000042798157
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/03/2024 16:10:24

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.

Os embargantes apontam a existência de omissão no Acórdão embargado na
medida em não teria deixado de sopesar o contido no artigo 96, § 11 da Lei nº
9.504/1997, vez que a sanção não poderia ter sido estendida ao partido político,
asseverando o seguinte:

“O acórdão aclarando afirma que “[...] Além disso, nos embargos de
declaração constou especificamente que a condenação de na Ana Lucia Leite
Moro Vieira (Ana Mouro) e Partido Democrático Trabalhista-PDT se deu na
qualidade de beneficiários da conduta, nos seguintes termos: [...] Na hipótese
dos autos, pelo conjunto probatório, de fato carecem evidências de que o
partido Partido Democrático Trabalhista e a vice Ana Moro tinham
conhecimento sobre a conduta irregular de Goura. [...] Reforça-se, portanto, a
inteligência de ser desnecessário o conhecimento do beneficiário para sua
responsabilização no caso do art. 73, inciso II §§4º e 8º, da Lei 9.504/1997.
[...]” (destacou-se); todavia, restou omisso quanto ao disposto pelo art. 96,
§11 da Lei n. 9.504/1997 (Lei Das Eleições - LE):

Art. 96. [...]

§11 - As sanções aplicadas a candidato em razão do descumprimento de
disposições desta Lei não se estendem ao respectivo partido, mesmo na
hipótese de esse ter se beneficiado da conduta, salvo quando comprovada
a sua participação. (destacou-se)

12. Como se vê, o referido dispositivo esclarece que a sanção não se estende
ao partido, salvo quando comprovada a sua participação.

13. Sobre o tema, o acórdão enfocado, quando muito, aduziu ser “[...] a
condenação de na Ana Lucia Leite Moro Vieira (Ana Mouro) e Partido
Democrático Trabalhista-PDT se deu na qualidade de beneficiários da
conduta [...]”; mas isso é insuficiente para o sancionamento do partido,
especialmente porque em nenhuma linha foi indicado no que consistiu a
participação do partido nos fatos considerados infracionais, o que realça mais
uma omissão que carece de esclarecimento.

Num. 43841496 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 21/03/2024 22:18:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032122181824000000042798157
Número do documento: 24032122181824000000042798157
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/03/2024 16:10:24

14. Por este motivo, os presentes declaratórios devem ser acolhidos, para
integrar o acórdão aclarando.”

A alegação não merece acolhimento.

No caso, depreende-se a intenção do embargante de rediscussão da matéria,
vez que a decisão apreciou a questão, afastando a tese de que haveria necessidade de
prévio conhecimento ou autorização do partido político. A decisão restou assim
fundamentada no ponto:

“(...) De qualquer sorte, tenho para mim que, para os beneficiários,
desnecessária se fazem a anuência ou a autorização, na medida em que o
art. 73, § 8º, da Lei nº 9.504/97 não exige esses requisitos. Contenta-se a lei
que as pessoas citadas no parágrafo sejam beneficiárias da conduta vedada
a fim de que fique configurada a hipótese passível de ser sancionada com a
multa.

Na realidade, quando o legislador pretendeu exigir como requisito para a
sanção o prévio conhecimento do beneficiário, a lei expressamente assim o
prevê, como é o caso do artigo 57-C, § 2o, da Lei nº 9.504/1997, cujo teor é o
seguinte, na parte que interessa:

“(...)

§ 2o A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação
da propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando
comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor
equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite
máximo da multa”.

Reforça-se, portanto, a inteligência de ser desnecessário o conhecimento do
beneficiário para sua responsabilização no caso do art. 73, inciso II §§ 4º e 8º,
da Lei 9.504/1997.

Nesses termos, não resta dúvida de que tanto a candidata a vice-prefeita
como o partido foram beneficiários da conduta vedada.

Deste modo, não merece reforma a sentença no tocante à condenação em
multa no patamar mínimo de R$ 5.000,00 aos representados Jorge Gomes de
Oliveira Brand (Goura), Ana Lucia Leite Moro Vieira (Ana Mouro) e Partido
Democrático Trabalhista-PDT.

Em que pese o mencionado artigo 73, II, § 4º da Lei n. 9504/97 disponha que
a multa mínima é de cinco mil UFIR e que, na sentença, a sanção foi aplicada
em Reais, sendo que eventual conversão de valores resultaria em valor maior
que os R$ 5.000,00 aplicados, verifica-se que não houve recurso neste ponto
e, em observância ao princípio da non reformatio in pejus, não é possível a
Num. 43841496 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 21/03/2024 22:18:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032122181824000000042798157
Número do documento: 24032122181824000000042798157
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/03/2024 16:10:24

modificação da sentença para agravar a situação do recorrente no bojo do
seu próprio Recurso.”

Assim, o que se verifica nos presentes embargos é o mero inconformismo da
parte com o resultado do julgamento, suscitando questões já analisadas por esta Corte e
pretendendo a reapreciação da matéria, o que não é cabível por oposição de embargos
declaratórios.

Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral adota o seguinte entendimento:

AGRAVOS REGIMENTAIS E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PC DO B. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014.
CONTAS DESAPROVADAS. DECISÃO REFERENDADA PELO PLENÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO CONSENTÂNEA À JURISPRUDÊNCIA DA CORTE.
ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA.
RESSARCIMENTO AO ERÁRIO COM RECURSOS DO FUNDO
PARTIDÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DO
PARTIDO. PEDIDO DE ENCAMINHAMENTO DAS CONTAS DA
FUNDAÇÃO PARTIDÁRIA AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO.
INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. OMISSÃO
QUANTO À ALEGAÇÃO DE QUE SE CONSIDERE A TOTALIDADE DOS
RECURSOS APENAS 80% DO TOTAL RECEBIDO DO FUNDO
PARTIDÁRIO. OMISSÃO SUPRIDA. SEM EFEITOS INFRINGENTES.
AGRAVOS REGIMENTAIS PREJUDICADOS. EMBARGOS DO PARTIDO
REJEITADOS. EMBARGOS DO MPE PARCIALMENTE PROVIDOS, PARA
SUPRIR OMISSÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

(...)

3. Na Justiça Eleitoral, os embargos de declaração são admitidos somente
quando houver, no acórdão, contradição, obscuridade, omissão ou mesmo
erro material, conforme se depreende da leitura conjunta dos arts. 275 do
Código Eleitoral e 1.022 do Código de Processo Civil.

4. O inconformismo da parte com a decisão judicial não caracteriza vício de
omissão ou contradição que legitime a oposição de embargos de declaração,
tampouco autoriza a rediscussão de fundamentos já expostos no acórdão
impugnado.

5. No caso, os temas alegados omissos e contraditórios foram devida e
expressamente analisados no aresto embargado, em que pese a decisão
tenha se firmado em sentido diverso do pretendido pelos ora embargantes.

6. Embargos de declaração rejeitados.

(...)

(TSE. Prestação de Contas nº 26741, Acórdão, Relator Min. Edson Fachin,
Num. 43841496 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 21/03/2024 22:18:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032122181824000000042798157
Número do documento: 24032122181824000000042798157
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/03/2024 16:10:24

Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 144, Data 05/08/2021)

Em conclusão, inexistindo a omissão alegada, resta evidente a pretensão dos
embargantes de rediscutir matéria já apreciada, o que não é cabível na estreita via dos
embargos de declaração.

De qualquer sorte, persistindo a irresignação, deve a embargante lançar mão
do recurso cabível, considerando-se como prequestionadas as matérias trazidas nos
presentes embargos, nos estritos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer dos embargos de declaração
opostos pelo Diretório Municipal de Curitiba do Partido Democrático Trabalhista,
Jorge Gomes De Oliveira Brand e Ana Lúcia Leite Moro Vieira, para, no mérito,
REJEITÁ-LOS.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (1327) Nº
0600085-37.2020.6.16.0177 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. GUILHERME FREDERICO
HERNANDES DENZ - EMBARGANTES: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - DIRECAO
MUNICIPAL, JORGE GOMES DE OLIVEIRA BRAND, ANA LUCIA LEITE MORO VIEIRA -
Advogados dos EMBARGANTES: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A,
GRACIANE DOS SANTOS LEAL - PR81977, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A -
EMBARGADOS: CURITIBA INTELIGENTE E VIBRANTE 25-DEM / 55-PSD / 11-PP / 40-PSB /
14-PTB / 20-PSC / 33-PMN / 28-PRTB / 23-CIDADANIA / 10-REPUBLICANOS - Advogados
dos EMBARGADOS: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A, ANDRE EIJI
SHIROMA - PR0063833, OLIVAR CONEGLIAN - PR0020891, JOSE HOTZ - PR0017276,
GUILHERME HENRIQUE TITON HOTZ - PR0093909.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, Julio
Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz, e Jose Rodrigo
Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 20.03.2024
Num. 43841496 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 21/03/2024 22:18:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032122181824000000042798157
Número do documento: 24032122181824000000042798157
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/03/2024 16:10:24